Tribunal: STJ
Processo: 1005207-22.2015.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560261 - SP (2024/0031075-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MISSE ABE - SP069120
LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA - SP119367
ANTÔNIO CARLOS FARDIN - SP103137
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV, E 1.022, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
RECONHECIDA. ART. 94 DO CDC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 237-A DA LEI 6.015/73.
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE NÃO AFASTA RESTRIÇÕES
URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. ART. 337, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO
COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM AÇÕES
INDIVIDUAIS.
1. Não configurada a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, pois o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as
alegações relativas a ilegitimidade ativa do Ministério Público e
a publicação do edital do art. 94 do CDC.
2. O Ministério Público possui legitimidade para a defesa de
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos do
art. 129, III, da Constituição Federal e dos arts. 81, 82 e 91 do Código
de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51412453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 61d481fc-417f-47a1-a594-0c30f12ad4bd

3. A ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC não
enseja nulidade, diante da inexistência de demonstração de prejuízo e
da suficiência da instrução probatória.
4. A matrícula imobiliária, embora dotada de fé pública, não prevalece
sobre normas urbanísticas e ambientais cogentes, não havendo
violação ao art. 237-A da Lei 6.015/73. Reexame de provas obstado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há violação do art. 337, § 1o, do CPC, pois a ação civil pública
não induz litispendência com demandas individuais, conforme
expressamente dispõe o art. 104 do CDC.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51412453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 61d481fc-417f-47a1-a594-0c30f12ad4bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560261 - SP (2024/0031075-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MISSE ABE - SP069120
LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA - SP119367
ANTÔNIO CARLOS FARDIN - SP103137
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV, E 1.022, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
RECONHECIDA. ART. 94 DO CDC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 237-A DA LEI 6.015/73.
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE NÃO AFASTA RESTRIÇÕES
URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. ART. 337, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO
COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM AÇÕES
INDIVIDUAIS.
1. Não configurada a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, pois o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as
alegações relativas a ilegitimidade ativa do Ministério Público e
a publicação do edital do art. 94 do CDC.
2. O Ministério Público possui legitimidade para a defesa de
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos do
art. 129, III, da Constituição Federal e dos arts. 81, 82 e 91 do Código
de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

3. A ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC não
enseja nulidade, diante da inexistência de demonstração de prejuízo e
da suficiência da instrução probatória.
4. A matrícula imobiliária, embora dotada de fé pública, não prevalece
sobre normas urbanísticas e ambientais cogentes, não havendo
violação ao art. 237-A da Lei 6.015/73. Reexame de provas obstado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há violação do art. 337, § 1o, do CPC, pois a ação civil pública
não induz litispendência com demandas individuais, conforme
expressamente dispõe o art. 104 do CDC.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. e ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA (H. AINDAR e outra) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição
a
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria da Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Loteamento irregular.
Pretensão rescisão dos contratos celebrados pelos consumidores e
restituição integral dos valores pagos. Procedência.
1. Inconformismo das corrés centrados nas hipóteses de ilegitimidade
ativa e passiva, ausência de mora, tampouco impossibilidade de
regularização do loteamento, inexistência de culpa, solidariedade entre
as empresas e prescrição. Descabimento.
2. Legitimidades ativa e passiva bem evidenciadas, ante a
possibilidade do Ministério Público atuar em defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, consoante
preconizam os art. 129, III, da CF e 81, 82 e 91 da Lei 8078/1990, bem
como em razão da existência de cadeia de fornecedores, nos termos
dos artigos 7o, parágrafo único e no artigo 25, §1o, ambos do Código
de Defesa do Consumidor.
3. Prescrição. Não acolhimento. Imprescritibilidade da pretensão
relacionada à regularização da área onde implementado o loteamento.
Precedentes.
4. Argumentação deduzida pelas corrés que não tem o condão de
infirmar as conclusões adotadas como razão de decidir, mormente
considerando a irregularidade do loteamento, acarretando o direito à
rescisão dos pactos celebrados.
5. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

Os embargos de declaração de H. AIDAR e outra foram rejeitados (e-STJ,
fls. 2.357-2.359).
Nas razões do agravo, H. AIDAR e outra apontaram
violação do art. 489,
(1)
§ 1o, IV, do CPC, por ausência de fundamentação no acórdão recorrido, que não teria
enfrentado os argumentos relativos a ilegitimidade ativa do Ministério Público e
a ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC;
violação do art.
(2)
1.022, II, do CPC, por omissão no julgamento dos embargos de declaração quanto às
questões acima mencionadas;
ausência de prequestionamento quanto aos arts.
(3)
237-A da Lei 6.015/73 e 337, § 1o, do CPC, que não teriam sido analisados pelo
Tribunal de origem;
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois as questões
(4)
suscitadas seriam exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas;
inadequação da aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois as razões recursais
(5)
estariam devidamente fundamentadas e vinculadas aos dispositivos legais apontados
como violados.
Houve apresentação de contraminuta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo (MP-SP), defendendo que o agravo não merece provimento, pois o acórdão
recorrido estaria devidamente fundamentado, não havendo omissão ou contradição, e
que as questões suscitadas pelas agravantes não foram prequestionadas ou estão
dissociadas dos dispositivos legais indicados (e-STJ, fls. 2.449/2.452).

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, H. AIDAR e outra apontaram
violação
(1)
do art. 489, §1o, IV, do CPC, por ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
que não teria enfrentado os argumentos relativos a ilegitimidade ativa do Ministério
Público e a ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC;
violação
(2)
do art. 1.022, II, do CPC, por omissão no julgamento dos embargos de declaração
quanto às questões acima mencionadas;
violação do art. 94 do CDC, pois a
(3)
ausência de publicação do edital comprometeria a validade da ação civil pública; (4)
violação do art. 237-A da Lei 6.015/73, ao se desconsiderar a matrícula imobiliária do
imóvel em questão;
violação do art. 337, § 1o, do CPC, ao não excluir da ação os
(5)
adquirentes que já ingressaram com ações individuais.
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

Houve apresentação de contrarrazões pelo MP-SP, defendendo que o
recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido estaria devidamente
fundamentado, não havendo omissão ou contradição, e que as questões suscitadas
pelas recorrentes não foram prequestionadas ou estão dissociadas dos dispositivos
legais indicados (e-STJ, fls. 2.449-2.452).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra as empresas H.
Aidar Pavimentação e Obras Ltda. e Assuã Construções Engenharia e Comércio Ltda.,
ambas em recuperação judicial, bem como contra a empresa Pamplona Urbanismo
Ltda., visando à rescisão dos contratos de compra e venda de lotes no
empreendimento denominado Residencial Pamplona, localizado na cidade de Bauru
/SP. O Ministério Público alegou que o loteamento foi implantado em área de proteção
ambiental, em desacordo com a legislação municipal e estadual, e que as obras foram
paralisadas por decisão judicial, causando prejuízos aos consumidores.
O Juízo de primeira instância julgou procedente a ação, declarando
rescindidos os contratos e condenando as rés à restituição integral dos valores pagos
pelos consumidores, com juros e correção monetária, além de indenização por perdas
e danos a ser apurada em liquidação de sentença. O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo manteve a sentença, afastando as alegações de ilegitimidade ativa do
Ministério Público, ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC e
outras preliminares suscitadas pelas rés.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação no acórdão recorrido; (ii) o Ministério Público possui
legitimidade ativa para ajuizar a ação civil pública em questão; (iii) a ausência de
publicação do edital previsto no art. 94 do CDC compromete a validade da ação; (iv)
houve violação do art. 237-A da Lei 6.015/73 e do art. 337, § 1o, do CPC.

(1) (2) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
H. AIDAR e outra alegaram que o acórdão teria incorrido em ausência de
fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC) e em omissão (art. 1.022, II, do CPC), por
não ter examinado adequadamente a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a
ausência de publicação do edital previsto no art. 94 do CDC. Sustentou que tais
matérias, por serem relevantes à validade da ação civil pública, não foram enfrentadas
no julgamento da apelação e, posteriormente, nos embargos de declaração, o que
configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Entretanto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados. O acórdão
recorrido foi claro ao afirmar que o Ministério Público possui legitimidade para propor
ação coletiva em defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de
consumidores, com fundamento expresso no art. 129, III, da Constituição Federal, e
nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, destacou-se
que o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para propor ação visando a defesa
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores (e-STJ, fl.
1.975) apoiando-se, inclusive, em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse ponto, o TJSP reconheceu que os direitos sob tutela não eram
individuais e disponíveis, mas individuais homogêneos, que são aqueles que,
embora individuais e divisíveis, possuem uma origem comum e são titularizados por
um grupo de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilham uma situação
de fato semelhante, como é o caso dos autos.
Confiram-se precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA.
1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor Ação Civil
Pública para pleitear nulidade de contratos imobiliários relativos a
loteamento irregular.
2. No campo de loteamentos clandestinos ou irregulares, o Ministério
Público é duplamente legitimado, tanto pela presença de interesse
difuso (= tutela da ordem urbanística e/ou do meio ambiente), como de
interesses individuais homogêneos (= compradores prejudicados pelo
negócio jurídico ilícito e impossibilidade do objeto). Assim sendo, em
nada prejudica ou afasta a legitimação do Parquet o fato de que
alguns consumidores, mesmo lesados, prefiram manter-se na posse
do lote irregular.
3. Recurso Especial provido.
(REsp n. 897.141/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de

28/10/2008
13/11/2009 – grifos acrescidos)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA
PROPOSITURA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
DEFESA
DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
1. O microssistema de tutela de direitos coletivos atribui ao Ministério
Público a legitimidade para postular em juízo a proteção jurídica de
direitos coletivos em sentido amplo (direitos difusos, coletivos em
sentido amplo e individuais homogêneos), incluídos os direitos do
consumidor.
2. A Corte Especial entendeu que "Ainda que se trate de direito
disponível, há legitimidade do Ministério Público quando a defesa do
consumidor de forma coletiva é expressão da defesa dos interesses
sociais" (EREsp n. 1.378.938/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, julgado em
, D Je de
).
20/6/2018
27/6/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.147.308/DF, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024

16/12/2024 – grifos acrescidos)
Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público no caso
em exame.
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

Quanto a alegação de nulidade pela ausência de edital (art. 94 do CDC), o
Tribunal deixou consignado que a procedência da demanda se baseou em elementos
concretos que evidenciam a irregularidade do loteamento e a violação do direito de
informação dos consumidores, não havendo prejuízo a validade do processo coletivo.
A tutela concedida decorreu da constatação de vício de qualidade do produto e de
inadimplemento contratual, devidamente analisados, o que demonstra que o
julgamento enfrentou as teses centrais suscitadas.
Assim, fica claro que as questões invocadas pela recorrente foram
examinadas e afastadas de forma fundamentada. O que se constata é apenas o
inconformismo da parte com a solução adotada, não havendo ausência de
fundamentação nem omissão a justificar o reconhecimento de violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
(3) Da violação do art. 94 do CDC
Sustenta H. AIDAR e outra que teria havido violação do art. 94 do Código de
Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a ausência de publicação do edital
comprometeria a regularidade e validade da ação civil pública. Segundo a tese
recursal, a não observância a essa exigência implicaria nulidade do processo, uma
vez que não teria sido dada a adequada publicidade aos potenciais interessados.
Todavia, a argumentação não merece prosperar. O acórdão recorrido deixou
claro que a procedência da ação não se fundou em meras presunções, mas em provas
robustas da irregularidade do loteamento, erigido em área de proteção ambiental e em
desconformidade com a legislação estadual e municipal aplicável, circunstâncias que
inviabilizaram a continuidade do empreendimento. Além disso, destacou-se que houve
grave violação do direito de informação dos consumidores, consagrado no art. 6o, III,
do CDC, uma vez que os adquirentes não foram cientificados de tais limitações e
restrições legais.
Assim, mesmo que se cogitasse eventual irregularidade quanto a publicação
do edital, tal circunstância não teria o condão de invalidar a ação civil pública, pois a
tutela coletiva foi legitimamente manejada pelo Ministério Público e apoiada em
fundamentos autônomos, plenamente analisados no acórdão. Não se verificam,
portanto, a nulidade pretendida nem a alegada violação do art. 94 do CDC.
Importa ressaltar que a nulidade, para ser reconhecida, deve estar atrelada
à demonstração de efetivo prejuízo processual. A simples ausência do edital, por si só,
não é suficiente para anular o feito, mormente quando não se comprova em que
medida essa falta comprometeu a defesa dos interessados ou alterou o resultado da
demanda. No caso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, qual dano teria
decorrido da alegada irregularidade. Assim, à míngua de comprovação do prejuízo,
não há nulidade a ser reconhecida, subsistindo a validade da ação coletiva e os
fundamentos que ampararam a decisão de mérito.
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

(4) Da violação do art. 237-A da Lei 6.015/73, ao se desconsiderar a
matrícula imobiliária do imóvel em questão
H. AIDAR e outra, alegam, ainda, a violação do art. 237-A da Lei no 6.015
/73, sustentando que o acórdão teria desconsiderado a matrícula do imóvel no Cartório
de Registro de Imóveis de Agudos, onde o bem se encontra regularmente inscrito
desde 1985. A seu ver, a matrícula goza de fé pública e eficácia
, de modo
erga omnes
que não poderia ter sido afastada por simples certidão do Instituto Geográfico e
Cartográfico, razão pela qual não haveria irregularidade no empreendimento.
Ocorre que o Tribunal de origem enfrentou a questão e concluiu em sentido
diverso. Assentou que o loteamento denominado Residencial Pamplona foi constituído
em Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Batalha, hipótese em que
a legislação estadual (Lei no 10.773/01, art. 8o, I) e municipal (leis de Bauru e Agudos)
vedam expressamente a implantação de loteamentos urbanos, independentemente da
matrícula imobiliária. Ressaltou, ainda, que o próprio Município de Agudos informou a
revogação da lei que supostamente autorizaria a expansão urbana, circunstância que
retirou qualquer respaldo jurídico ao empreendimento
Assim, ainda que a matrícula registre a propriedade do imóvel, ela não tem o
condão de afastar restrições de ordem urbanística e ambiental impostas pela
legislação vigente. O registro imobiliário comprova a existência e a titularidade do bem,
mas não convalida empreendimentos que contrariem normas ambientais ou
urbanísticas de caráter cogente. Dessa forma, não se verifica a alegada violação do
art. 237-A da Lei de Registros Públicos, pois a decisão não desconsiderou a matrícula,
apenas reconheceu que sua existência não elimina as vedações legais incidentes
sobre a área.
De todo modo, importa observar que a pretensão recursal demanda o
reexame das provas que embasaram a conclusão do Tribunal de origem quanto
a irregularidade do loteamento e a sua localização em área de proteção ambiental. Tal
providência encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual não é possível, em recurso especial, o revolvimento do conjunto fático-probatório
para infirmar as premissas firmadas no acórdão recorrido.

(5) Da violação do art. 337, §1o, do CPC
Por fim, H. AIDAR e outra apontam violação do art. 337, § 1o, do Código de
Processo Civil, sob o argumento de que deveriam ter sido excluídos da ação coletiva
os adquirentes que já haviam ajuizado demandas individuais com o mesmo objeto.
Sustenta que a manutenção dessas situações paralelas geraria risco de decisões
conflitantes e ofensa ao princípio da segurança jurídica.
A alegação, contudo, não procede. O acórdão recorrido foi expresso ao
reconhecer que a presente ação civil pública visa a tutela de interesses individuais
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

homogêneos dos consumidores, hipótese em que não se cogita de litispendência nem
de coisa julgada com processos individuais.
Nesse sentido, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor,
o ajuizamento da ação coletiva não induz litispendência em relação as ações
individuais, as quais podem prosseguir normalmente, assegurando-se ao consumidor a
possibilidade de optar pela execução individual da sentença coletiva ou pela
manutenção de sua demanda própria.
Nesse contexto, não há que se falar em violação do art. 337, § 1o, do CPC,
pois a regra da litispendência aplica-se apenas quando há identidade de partes, causa
de pedir e pedido, o que não se configura entre a ação coletiva manejada pelo
Ministério Público e as demandas individuais promovidas por consumidores. O Tribunal
de origem, ao manter a tramitação conjunta, observou o sistema de tutela coletiva do
CDC, que é voltado à ampliação do acesso à justiça e não à limitação de direitos.
Portanto, a pretensão da recorrente de excluir da ação coletiva os
adquirentes que ajuizaram demandas individuais não encontra amparo legal, revelando-
se, ademais, incompatível com a disciplina própria da tutela de interesses individuais
homogêneos no microssistema do direito do consumidor.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:24
Código de Controle do Documento: da42494b-990e-4144-8b23-5d09f9917684

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.560.261 / SP
Número Registro: 2024/0031075-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107944220158260071 0010794422015826007110052072220158260071 10052072220158260071
107944220158260071 10794422015826007110052072220158260071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR MISSE ABE - SP069120
LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA - SP119367
ANTÔNIO CARLOS FARDIN - SP103137
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA51383709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: 118e8816-33ac-4e10-ae67-85bf876b46aa

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MATHEUS DANTAS DE CARVALHO, pelas partes: AGRAVANTE: H. AIDAR
PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA e AGRAVANTE: ASSUA CONSTRUCOES
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: 118e8816-33ac-4e10-ae67-85bf876b46aa